Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. EMPRÉSTIMO. NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONFIGURADAS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Reconhecida a responsabilidade da instituição bancária em indenizar, necessária a quantificação dos danos morais.
2. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
3. Na situação que se descortina, considerando a falha na prestação do serviço pelo banco réu e tendo sido o único prejuízo comprovado a privação de obtenção de empréstimo pelo preenchimento da margem consignável, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido.
4. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, quando se tratar de responsabilidade extracontratual nos termos da súmula 54 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.